Tribunal: TJDFT
Processo: 0733648-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733648-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYAN MACIEL ALVES IMPETRANTE: PEDRO ERNESTO STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Dr. Pedro Ernesto Stumm Gonçalves Roriz Mendes Domenici (OAB/DF no 83.359) em favor de THAYAN MACIEL ALVES, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão de regime nos autos da execução penal no 0403399-91.2019.8.07.0015, na qual paciente cumpre pena de 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). O impetrante sustenta que o Paciente cumpre pena em regime semiaberto e formulou pedido de progressão para o regime aberto, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo, ao argumento de ocorrência de falta disciplinar de natureza média em 07/05/2025, circunstância reputada impeditiva do requisito subjetivo do bom comportamento carcerário. Aduz, contudo, que desde 07/08/2025 o requisito subjetivo foi restabelecido, com a certificação de bom comportamento, razão pela qual não mais subsistiria o fundamento que obstava a progressão. Alega que, apesar disso, o Paciente permanece em regime mais gravoso do que o devido, caracterizando constrangimento ilegal. Afirma, ainda, que o processo de execução se encontra concluso desde 29/07/2025, sem decisão quanto ao agravo interposto e sem apreciação do novo pedido de progressão. No tocante ao direito, invoca o art. 112 da Lei de Execução Penal, afirmando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, e aponta ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e do devido processo legal, por manter-se o Paciente em regime mais severo após o restabelecimento do bom comportamento. Em liminar, requer a imediata progressão ao regime aberto, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. É o Relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, medida de caráter excepcional, somente se justifica diante de flagrante ilegalidade, evidenciada de plano, e exige a demonstração concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e no risco de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal: “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Inicialmente, verifica=se que o tema da progressão de regime foi apreciado no HC no 0727686-80.2025.8.07.0000, distribuído em 09/07/2025, sob a relatoria do Des. Jair Soares, ocasião em que a ordem foi denegada em 01/08/2025 (acórdão no 2025388). Naquele julgamento, assentou-se que a falta disciplinar de natureza média ainda não reabilitada obstava o reconhecimento do bom comportamento carcerário, requisito subjetivo do art. 112 da LEP, e que não havia flagrante ilegalidade a justificar o uso do habeas corpus. No presente writ, o impetrante noticia fato novo: o escoamento do prazo de reabilitação da falta média. Com parcial razão. De acordo com os autos da execução (mov. 621.1 dos autos no 0403399-91.2019.8.07.0015), a falta foi praticada em 07/05/2025. À luz do Código Penitenciário do Distrito Federal (CPDF), o prazo de reabilitação para faltas médias é de 3 (três) meses (art. 151, II), de modo que a reabilitação operou em 07/08/2025. Assim, o fundamento que embasou a denegação anterior — ausência de reabilitação — deixou de subsistir, impondo-se a consideração do quadro atual (princípio da atualidade da tutela do habeas corpus). Verifica-se, ademais, que a defesa requereu na origem, em 27/07/2025, a reapreciação da progressão sob o fundamento do restabelecimento do bom comportamento (mov. 640.1, dos autos no 0403399-91.2019.8.07.0015), encontrando-se o feito concluso sem decisão até a presente data (mov. 646). Além disso, interpôs Agravo à Execução há mais de um mês, em 09/07/2025 (mov. 625.1), no qual já foi juntado contrarrazões pelo MPDF deste 27/07/2025 (mov. 644.1), contudo, até a presente data, o recurso sequer foi distribuído para este Tribunal. Ora, considerando a garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII) e a natureza instrumental da execução penal para a tutela da liberdade, o atraso injustificado na apreciação de pedido com plausibilidade jurídica — notadamente quando o paciente permanece em regime mais gravoso — configura constrangimento ilegal sanável por liminar em habeas corpus. A mora decisória, nas circunstâncias descritas, configura constrangimento ilegal (CF, art. 5o, LXXVIII), impondo-se a tutela célere da liberdade. Entretanto, embora o decurso do prazo legal admita a reabilitação, o art. 112, § 1o, da LEP exige a comprovação do bom comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento. Nem nos autos de origem, nem no presente HC, ainda não foi juntado atestado/declaração de conduta atualizada emitido pela direção da unidade prisional — documento que deve refletir o prontuário disciplinar e as reabilitações (CPDF, arts. 148 e 151, II). Essa lacuna impede, por ora, a concessão satisfativa da progressão diretamente nesta sede. Portanto, estão presentes os seguintes vetores justificadores da tutela de urgência: (i) atraso não razoável na apreciação do pedido concluso; (ii) inexistência de contribuição da defesa para a mora; (iii) probabilidade do direito, dado o cumprimento do lapso objetivo e o escoamento do prazo de reabilitação em 07/08/2025; e, (iv) perigo de dano atual, pois cada dia de inércia prolonga indevidamente o cumprimento da pena em regime mais severo. Todavia, a medida liminar, deve observar a necessidade de atestado atualizado (LEP, art. 112, § 1o), razão pela qual se impõe solução mandamental e imediata na origem. CONCLUSÃO Em face do exposto, defiro parcialmente a liminar para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas: (i) colha e junte aos autos atestado atualizado de conduta carcerária do paciente, emitido pela direção da unidade prisional; e, (ii) reaprecie imediatamente o pedido de progressão ao regime aberto, implementando-o de pronto caso verificados os requisitos do art. 112 da LEP, com a expedição das ordens necessárias, salvo outro título prisional que obste a medida. Oficie-se, com urgência ao Juízo da execução penal a presente decisão, solicitando-se, ainda, as informações necessárias. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator